Tribunal: TJPA
Processo: 0816711-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816711-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAVANA EMPREENDIMENTOS E AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: VENEER LINE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PARTICULARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Savana Empreendimentos e Agropecuária Ltda contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da executada no Cumprimento de Sentença nº 0014246-87.2018.8.14.0039.

2.

A exequente visa a satisfação de cheques não pagos, totalizando R$ 836.459,45, além de custas processuais. Após tentativas infrutíferas de bloqueio via Sisbajud e Renajud, requereu a utilização do SNIPER, o que foi negado pelo magistrado sob o fundamento de que a parte deveria esgotar diligências extrajudiciais antes de utilizar a ferramenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização do SNIPER exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor para busca de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O SNIPER é uma ferramenta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criada para aprimorar investigações patrimoniais no âmbito judicial, permitindo acesso a bases de dados diversas para identificação de ativos.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para utilização de sistemas informatizados de busca patrimonial, conforme os Temas 425/STJ e 631/STF.

6.

A exigência imposta pelo juízo de origem não encontra amparo legal e contraria a finalidade do SNIPER, que visa garantir a efetividade da execução e impedir a ocultação de bens por parte do devedor.

7.

A negativa da medida compromete a tutela jurisdicional e a celeridade processual, devendo ser reformada para viabilizar a busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

2.

A negativa imotivada da pesquisa patrimonial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a celeridade processual.

Dispositivos relevantes c
itados
: CPC/2015, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.765/PA, Tema 425; STF, Tema 631; TJ-SP, AI nº 2012916-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 17.02.2023; TJ-PR, AI nº 0066857-41.2022.8.16.0000, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 18.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de
antecipação de tutela recursal
, interposto por
Savana Empreendimentos e Agropecuária Ltda
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA
no
Cumprimento de Sentença nº 0014246-87.2018.8.14.0039
, que indeferiu o requerimento de pesquisa patrimonial da executada pelo
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER)
.

A recorrente ingressou com Cumprimento de Sentença visando a execução de cheques não pagos, com valores atualizados na monta de R$ 836.459,45 a título de principal e R$ 10.640,23 a título de custas processuais.

A executada, Veneer Line Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda, foi devidamente intimada para pagamento voluntário, o que não ocorreu. Foram realizadas tentativas de penhora via Sisbajud, bem como pesquisa de veículos via Renajud, ambas infrutíferas.

Diante da dificuldade de localização de bens, a exequente requereu a utilização do Sistema SNIPER, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para investigações patrimoniais mais abrangentes. O magistrado de primeira instância indeferiu o pedido, argumentando que a parte exequente não teria demonstrado esgotamento de diligências particulares para localização de bens, enfatizando que sistemas como Sisbajud, Infojud, Renajud e SNIPER são apenas ferramentas auxiliares e não eximem o credor de adotar medidas extrajudiciais.

Irresignada, a parte agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que:

(i) não há exigência legal de esgotamento de diligências particulares para utilização do SNIPER, uma vez que o sistema foi desenvolvido para dar celeridade e eficiência à execução, sendo ferramenta exclusiva do Poder Judiciário;

(ii) a decisão recorrida contraria entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente os Temas 425/STJ e 631/STF, que afastam a exigência de exaurimento de vias extrajudiciais antes da utilização de sistemas informatizados de busca patrimonial;

(iii) o indeferimento da medida prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, dificultando a satisfação do crédito e possibilitando dilapidação patrimonial por parte da executada;

(iv) decisões de outros Tribunais reconhecem expressamente que o SNIPER pode ser utilizado independentemente de tentativas frustradas por outros meios, pois sua própria finalidade é identificar bens ocultos ou dispersos.

A agravante requer a reforma da decisão, com o deferimento imediato da consulta ao SNIPER, bem como a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar a pesquisa enquanto o mérito do recurso é analisado.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens da devedora, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Inicialmente, destaco que o SNIPER é uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) especificamente para aprimorar as investigações patrimoniais no âmbito judicial, permitindo o acesso a bases de dados diversas para identificar ativos de devedores.

O indeferimento da medida pelo juízo de origem não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 425/STJ e a Repercussão Geral 631/STF, que afastam qualquer exigência de diligências prévias antes da utilização de sistemas de busca patrimonial. O STJ já decidiu:

"A utilização do sistema Bacen-Jud prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente."
(REsp 1.184.765/PA, Tema 425, STJ)

Igualmente, o STF consolidou:

"É desnecessário o prévio esgotamento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo sistema Bacen-Jud
." (Tema 631, STF)

Embora o magistrado de piso tenha entendido que a exequente deveria demonstrar diligências particulares antes da utilização do SNIPER, tal exigência não encontra respaldo legal e vai de encontro à finalidade do próprio sistema. A busca patrimonial por meio de cartórios, por exemplo, além de onerosa, pode ser ineficaz diante de estratégias de ocultação de bens por parte do devedor.

A negativa de prestação jurisdicional também é evidente, uma vez que o juízo não enfrentou os argumentos trazidos pela agravante, limitando-se a afirmar genericamente que as ferramentas judiciais são meramente auxiliares.

Dessa forma, o indeferimento da pesquisa patrimonial via SNIPER deve ser reformado, sob pena de comprometer a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema Sniper - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no recém criado Sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, solução tecnológica desenvolvida para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) de informações sobre a existência de bens em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada no Sistema Sniper, como requerido pela parte credora agravante. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20129163220238260000 SP 2012916-32.2023.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/02/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. REFORMA. DILIGÊNCIA QUE NÃO IMPLICA EM INDISPONIBILIDADE DE BENS. DO PRINCÍPIO DE EFETIVIDADE E DO DEVER DE COOPERAÇÃO. Tratando-se de ferramenta criada pelo CNJ para investigação patrimonial, há de ser autorizada a consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, em prestígio ao princípio da efetividade e do dever de cooperação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0066857-41.2022.8.16 .0000 - Reserva - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 18.03 .2023)

(TJ-PR - AI: 00668574120228160000 Reserva 0066857-41.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 18/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento
, determinando a imediata realização da pesquisa patrimonial pelo sistema sniper, sem necessidade de diligências prévias pela exequente, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a celeridade processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025